Tribunal: TJPA
Processo: 0804251-57.2021.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804251-57.2021.8.14.0024

APELANTE: EDNER APARECIDO FERRI, CLAUDIA RAQUEL BENOSSI

APELADO: JOSE EDMAR ALVES DE SOUSA, AUCINEIDE CALDAS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: Direito Civil e Processual Civil. Ação de reintegração de posse. Ocupação de área rural por garimpeiro. Permissão de lavra garimpeira concedida pela ANM. Extrapolação da área autorizada. Esbulho configurado. Reintegração de posse devida. Provimento do recurso.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação cível interposta por particulares contra sentença que julgou improcedente pedido de reintegração de posse, sob o fundamento de que a ocupação da área discutida estaria amparada por Permissões de Lavra Garimpeira (PLG) outorgadas pela Agência Nacional de Mineração – ANM. Os autores alegam que a ocupação pelo réu extrapola os limites autorizados pelas PLGs, configurando esbulho possessório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia posta nos autos consiste em definir se:
(i) a posse exercida pelo requerido em área rural denominada “Pista do Meio” está devidamente autorizada pela ANM;
(ii) a existência de PLG confere legitimidade possessória a quem excede os limites autorizados pela licença minerária;
(iii) o direito à exploração mineral pode se sobrepor ao direito possessório legítimo exercido por terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Comprovada a legitimidade da posse dos autores mediante contrato de compra e venda, documentos do INCRA, mapas, declarações de confrontantes e relatório policial.
4. Reconhecimento, pelo juízo de origem, de que os autores comprovaram os requisitos do art. 561 do CPC.
5. Documentos constantes dos autos evidenciam que a área objeto da demanda (12.070 ha) excede consideravelmente o perímetro autorizado pelas PLGs concedidas ao requerido (429,74 ha).
6. A jurisprudência pátria é uníssona no sentido de que a autorização administrativa para exploração mineral não se sobrepõe ao direito possessório legítimo de terceiros, sobretudo quando há ocupação em área não abrangida pela outorga da ANM.
7. A ocupação do imóvel rural fora do limite autorizado configura esbulho possessório, sendo cabível a reintegração da área invadida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. Pedido de reintegração de posse julgado procedente, com determinação de desocupação da área denominada “Pista do Meio”.

Tese de julgamento
:

A Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) não autoriza a ocupação de área diversa da expressamente delimitada no título administrativo, sob pena de configuração de esbulho possessório.

O exercício do direito minerário não exclui, nem prevalece automaticamente sobre a proteção possessória de terceiros legítimos, cabendo a reintegração em caso de ocupação indevida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/88, art. 176; CPC, arts. 561 e 85, §2º; Lei nº 7.805/1989, art. 5º, III; Código de Mineração (Decreto-Lei nº 227/67), art. 27.
Jurisprudência relevante citada
: TJ-RS, AC 70038480810; TJ-PR, ES 0062059-42.2019.8.16.0000; TJ-BA, EDcl 80164503220218050000; TJ-BA, AI 00015494020178050000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
EDNER APARECIDO FERRI e CLAUDIA RAQUEL BENOSSI

em face de
JOSÉ EDIMAR ALVES DE SOUZA e AUCINEIDE CALDAS SANTOS
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONCEDER PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 20 de novembro

de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
EDNER APARECIDO FERRI e CLAUDIA RAQUEL BENOSSI
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Itaituba/PA, que, nos autos da
ação de reintegração de posse
, ajuizada contra
JOSÉ EDIMAR ALVES DE SOUZA e AUCINEIDE CALDAS SANTOS
, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos autores.

Em breve síntese da inicial, os autores alegaram ser legítimos senhores e possuidores de imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, localizado no município de Itaituba/PA, cujo domínio adquiriram no ano de 2003, incluindo os direitos relativos à exploração mineral. Sustentaram que parte da área, especificamente denominada “Pista do Meio”, foi indevidamente ocupada pelo réu José Edimar, também conhecido por “Dimas”, após a morte do gerente do imóvel. Relataram que tal ocupação foi realizada sem autorização e de forma agressiva, sendo, portanto, esbulhadora. Requereram a reintegração da posse, indenização por perdas e danos, além da expedição de ofícios aos órgãos ambientais e minerários.

O feito tramitou regularmente até a prolação da sentença (ID 25749648), por meio da qual o juízo a quo julgou improcedentes os pedidos formulados, sob o fundamento de que a posse exercida pelo requerido decorreria de permissões de lavra garimpeira outorgadas pela ANM – Agência Nacional de Mineração, possuindo, portanto, natureza pública, o que afastaria a possibilidade de reintegração possessória no caso concreto. Cita-se:

“Desta forma, julgo IMPROCEDENTE o pedido constante na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.”

A parte autora opôs embargos de declaração (ID 25749649), os quais foram rejeitados (ID 25749661), sob o argumento de que não haveria omissão ou contradição a ser sanada, tratando-se de mera irresignação com o conteúdo da sentença.

Inconformados, os autores interpuseram recurso de apelação (ID 25749663). Sustentam que a sentença proferida padece de vícios materiais, porquanto reconhece a comprovação dos requisitos do art. 561 do CPC, bem como a legitimidade da posse exercida pelos autores, mas, contraditoriamente, julga improcedente o pedido de reintegração.

Argumentam que tal fundamento é juridicamente equivocado, já que as PLGs do apelado abrangem apenas cerca de 429 hectares, enquanto a área total objeto da ação possui 12.070 hectares, de modo que a sentença conferiu posse muito além do permitido.

Sustentam que a autorização de lavra garimpeira não se sobrepõe ao direito de propriedade ou posse legítima, citando o art. 5º, III, da Lei nº 7.805/1989 e o art. 27 do Código de Mineração, que limitam o exercício da atividade minerária à área expressamente autorizada pela União. Colacionam jurisprudência para demonstrar que, quando o garimpeiro extrapola os limites da PLG, configura-se esbulho possessório e deve ser deferida a reintegração.

Os apelantes reforçam que comprovaram amplamente todos os requisitos do art. 561 do CPC, mediante contrato de compra e venda de direitos possessórios (de 2003), protocolos do INCRA de 1998, mapas da área, declarações de confrontantes e relatório da Polícia Civil de Itaituba, o qual atestou a posse e exploração da área pelo Sr. Edner Ferri. Demonstram também a ocorrência do esbulho, narrando que o apelado, após o falecimento do gerente da fazenda, recusou-se a desocupar o imóvel, passou a se apresentar como dono e instalou placas e estruturas fixas no local.

Por fim, apontam a existência de danos ambientais provocados pelo apelado em área de floresta amazônica, onde o desmatamento já ultrapassa os limites legais de exploração permitida, expondo os apelantes a sanções administrativas e criminais. Diante disso, requerem a reforma total da sentença, com a consequente reintegração de posse da área excedente às PLGs e o reconhecimento dos prejuízos ambientais e materiais causados pela invasão.

A parte recorrida, embora regularmente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso de apelação, conforme certidão lançada nos autos (ID 25749715).

A Douta Procuradoria de Justiça, por sua vez, apresentou manifestação (ID 29376349) na qual sustenta que a demanda trata essencialmente de litígio possessório entre particulares, não envolvendo, portanto, direitos difusos ou coletivos. Ressalta que o objeto da controvérsia reside na proteção possessória em razão de ocupação indevida, e não na validade das permissões minerárias em si, motivo pelo qual não vislumbra interesse público que justifique a intervenção ministerial no feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Ante a ausência de questões preliminares, passo à análise do mérito a seguir.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal à possibilidade de reintegração de posse em favor dos apelantes sobre parte do imóvel rural denominado Fazenda Santo Antônio, diante da ocupação da área identificada como “Pista do Meio” pelo apelado José Edimar Alves de Souza, sob a alegação de possuir permissões de lavra garimpeira expedidas pela ANM.

A sentença recorrida (ID 25749648) reconheceu expressamente a posse legítima dos autores e a comprovação dos requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, mas julgou improcedente o pedido ao entender que o apelado atua com respaldo em autorizações da ANM, vinculando a posse à natureza pública da exploração mineral (CF, art. 20, IX).

Com a devida vênia, a fundamentação adotada pelo juízo de origem não se sustenta à luz do entendimento consolidado na jurisprudência nacional. A permissão de lavra não reveste o minerador com um salvo-conduto para invadir e se manter em área ocupada por terceiros, notadamente quando o espaço explorado excede o perímetro autorizado pelas licenças administrativas.

O ofício da Agência Nacional de Mineração (ID
25749550
) e a Licença de Operação apresentada pelo próprio recorrido (ID
25749534
) demonstram que a área total passível de exploração por ele autorizada corresponde a 429,74 hectares, abrangidos por 8 Permissões de Lavra Garimpeira (PLGs). Em contraste, a área objeto da ação é substancialmente maior, alcançando aproximadamente 12.070 hectares, conforme documentos anexados a inicial (id.
25749372
).

Portanto, não há controvérsia quanto ao fato de que o apelado atua fora dos limites autorizados pela ANM, o que configura verdadeiro esbulho possessório. A jurisprudência é uniforme no sentido de que a exploração minerária deve respeitar os limites da autorização administrativa, sendo vedada qualquer ocupação além da área concedida:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO AGRÁRIO. EXPLORAÇÃO INDEVIDA DE GARIMPO. PERÍCIA . CONFIRMAÇÃO DE DANO MATERIAL. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. PROCESSO ANTERIOR DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE ENTRE AS MESMAS PARTES. \nA parte autora é, sim, parte legítima para demandar no presente feito na medida em que sua posse sobre a terra em que se encontra o garimpo em voga já fora reconhecida em demanda anterior . Não se está a discutir a propriedade do garimpo, mas a legitimidade para sua exploração. Assente, portanto, a legitimidade da parte autora.\nNo mérito, perícia demonstrou o dano material sofrido e a questão acerca da invasão mencionada é incontroversa.\nRECURSO DESPROVIDO . UNÂNIME.

(TJ-RS - AC: 70038480810 RS, Relator.: Maria José Schmitt Sant Anna, Data de Julgamento: 17/02/2011, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 16/03/2011)

Ainda que os recursos minerais sejam bens da União (CF/88, art. 176), tal titularidade não afasta a proteção possessória conferida ao detentor da superfície, conforme reiteradamente reconhecido pelos tribunais. O possuidor legítimo tem direito à tutela da posse frente a qualquer esbulhador, inclusive aquele que invoca autorização minerária como justificativa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO E RESCISÃO CONTRATUAL –
CONTRATO DE ARRENDAMENTO DE IMÓVEL RURAL PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE DE MINERAÇÃO DE AREIA
– DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERE A LIMINAR DE DESPEJO APÓS O ESGOTAMENTO DO PRAZO PARA PURGAÇÃO DA MORA (ART. 32, III, E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO Nº 59.566/1966)– INSURGÊNCIA DA REQUERIDA – ALEGAÇÃO DE PREVENÇÃO DA 12ª CÂMARA CÍVEL – REJEIÇÃO – RECURSO INTERPOSTO APÓS A RESOLUÇÃO Nº 52/2019 DO TJPR, QUE ATRIBUIU À 17ª E 18ª CÂMARAS CÍVEIS A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE RECURSOS RELACIONADOS A ARRENDAMENTO RURAL – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 468 DO REGIMENTO INTERNO –
ALEGAÇÃO DE QUE É TITULAR DE EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS JUNTO À AGÊNCIA NACIONAL DE MINERAÇÃO (ANM) E DE QUE NÃO PODERIA SER APLICADA A REGRA DISPOSTA NO DECRETO Nº 59 .566/1966 EM DETRIMENTO DO CÓDIGO DE MINERACAO (DL Nº 227/1967)
– REJEIÇÃO – INTIMAÇÃO DA ANM QUE MANIFESTOU CLARAMENTE SEU DESINTERESSE NO CASO –
INFORMAÇÃO DE QUE A CONCESSÃO DE LICENÇA PARA A EXPLORAÇÃO MINERAL NÃO INTERFERE NOS DIREITOS DE PROPRIEDADE E POSSE RELATIVOS AO SOLO
– CONTROVÉRSIA E CONTRATO QUE ESTÃO CIRCUNSCRITOS AO ARRENDAMENTO DO SOLO PARA EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE EXTRATIVA (ART. 92 DO ESTATUTO DA TERRA)– RENDAS ESTABELECIDAS EM CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS – AUSÊNCIA DE VINCULAÇÃO AO DIREITO DE PARTICIPAÇÃO NA EXPLORAÇÃO DOS MINÉRIOS A QUE SE REFERE O ART. 11 DO CÓDIGO DE MINERACAO – RELAÇÃO CONTRATUAL REGIDA PELO ESTATUTO DA TERRA E PELO DECRETO 59.566/1966 – ALEGAÇÃO DE QUE OS ARRENDANTES NÃO SÃO OS ÚNICOS PROPRIETÁRIOS DO IMÓVEL – IRRELEVÂNCIA PARA A ANÁLISE DA RELAÇÃO CONTRATUAL –
ARRENDAMENTO RURAL QUE PODE SER FIRMADO PELO PROPRIETÁRIO OU POR AQUELE QUE DETÉM A POSSE DO IMÓVEL (art . 1º do DEC. 59.566/66)
– AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE LEGITIMIDADE DA AGRAVANTE PARA INVOCAR, EM NOME PRÓPRIO, IRREGULARIDADE QUE BENEFICIA APENAS A TERCEIROS (ARTS. 17 E 18 DO CPC)– NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS RENDAS POR MAIS DE CINCO ANOS – INADIMPLEMENTO INCONTROVERSO – AUSÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA NO PRAZO PREVISTO NO ART . 32, PARÁGRAFO ÚNICO, DO DECRETO 59.566/1966 – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO LIMINAR DO DESPEJO, EM TUTELA DE EVIDÊNCIA – FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA E INTERESSE PÚBLICO QUE NÃO PREVALECEM SOBRE AS NORMAS QUE REGULAMENTAM A RELAÇÃO CONTRATUAL OU SOBRE OS INTERESSES DOS ARRENDANTES QUE ESTÃO SEM AFERIR RENDAS HÁ SEIS ANOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR - ES: 00620594220198160000 PR 0062059-42 .2019.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Desembargadora Rosana Amara Girardi Fachin, Data de Julgamento: 08/03/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/03/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO . DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. LIDE COMPLEXA. NECESSIDADE DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA UMA MELHOR ANÁLISE DOS FATOS APRESENTADOS PELAS PARTES . CONCEDIDA A ORDEM PELO JUÍZO DE 1º GRAU.
O ALVARÁ DE PESQUISA DE LAVRA MINERAL, POR SI SÓ NÃO GERA O DIREITO IMISSÃO DO SEU BENEFICIÁRIO NA TERRA. ISTO PORQUE PARA A PESQUISA DE LAVRA MINERAL, ALÉM DA NECESSÁRIA AUTORIZAÇÃO PRÉVIA DA UNIÃO PARA EXPLORAÇÃO DA MATÉRIA-PRIMA PRETENDIDA (ALVARÁ DE PESQUISA), É OBRIGATÓRIO SE DEMONSTRAR A PERMISSÃO OU ACORDO COM O PROPRIETÁRIO DA TERRA, E EM NÃO HAVENDO, DEVE-SE CUMPRIR O QUE ESTABELECE O ART. 27 DO DECRETO-LEI Nº 227/67, O QUE NÃO SE PERCEBE NA HIPÓTESE DOS AUTOS .
ÀREA EM LITÍGIO LOCALIZADA NO COMPLEXO EÓLICO DO ALTO SERTÃO, ONDE SE LOCALIZA PARQUE DE ENERGIA EÓLICA, RISCO DE IRREVERSIBILIDADE FÁTICA E PREJUÍZO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO. PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS EMBARGOS .

(TJ-BA - Embargos de Declaração: 80164503220218050000, Relator.: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO PREJUDICADO EM RAZÃO DA ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDÍCIOS DE ESBULHO .
PROVA TESTEMUNHAL CABAL EM FAVOR DO AGRAVADO. CR
IVO DA QUESTÃO QUE ENVOLVE A EXPLORAÇÃO DE MINÉRIOS NO SUBSOLO DA PROPRIEDADE. REQUISITOS DE COMPROVAÇÃO DA POSSE EM NOME DO AGRAVANTE DESVIRTUADAS DO ART. 561 DO CPC . QUESTÕES VENTILADAS QUE NÃO SUGEREM O DOMINIO POSSESSÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE AFORAMENTO DE IMÓVEL DE TERCEIROS.
CONSERVAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DE POSSE EM PROL DO AGRAVADO. DECISÃO MANTIDA . RECURSO DESPROVIDO. I-Comprovação inequívoca da ocorrência de esbulho pelo agravado. Prova documental e testemunhal que atestam o ato de usurpação. II- Decreto de reintegração de posse escorreito e em harmonia com o art . 554 e seguintes do Código de Processo Civil. III- Fatos ventilados nas razões recursais que não têm o condão de configurar a posse da área objurgada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO .

(TJ-BA - AI: 00015494020178050000, Relator.: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO, QUINTA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2020)

(Grifo nosso)

Tais precedentes evidenciam que a exploração mineral não tem natureza absoluta, devendo observar os limites legais, ambientais, possessórios e constitucionais.

Diante de todo o exposto, impõe-se a reforma da sentença para reconhecer o esbulho praticado pelo apelado e restabelecer a posse legítima dos autores sobre a área denominada “Pista do Meio”.

O direito minerário não prevalece de forma irrestrita sobre o direito possessório, sobretudo quando a ocupação minerária se dá em área alheia àquela outorgada pela ANM. O ordenamento jurídico protege a posse legítima e veda o enriquecimento ilícito de quem, sob pretexto de exercício minerário, se apossa de área superior àquela que lhe foi concedida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível para
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, reformando-se a sentença de origem para julgar procedente o pedido de reintegração de posse, determinando a desocupação da área denominada “Pista do Meio”, objeto da ação, bem como, condenar o recorrido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém, 20 de novembro

de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 26/11/2025